Tribunal: STF
Processo: Rcl 51496
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-04
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pela União em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, a qual teria violado o que decidido por esta CORTE no Tema 82 da Repercussão Geral.



    Na inicial, a Reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (doc. 1, fls. 2/11): 



    Trata-se, na origem, de ação ordinária (Ação Coletiva n.º 0000001-28.2006.4.05.8300) ajuizada pela Associação Municipalista de Pernambuco - AMUPE em face da União, na qual se pleiteou provimento jurisdicional que condenasse o ente central ao pagamento das supostas diferenças devidas e não repassadas a título de complementação da transferência dos recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério – FUNDEF, em razão da fixação do valor mínimo anual por aluno se encontrar em desacordo e aquém do previsto na Lei Federal nº 9.424/1996 (art. 6º, caput, c/c § 1º) (Doc. 01). 



    No que se refere à sua legitimidade ativa, a associação autora alegou que “apesar de pleitear direito dos seus partícipes, a entidade associativa o faz em nome próprio, razão pela qual se faz desnecessária autorização expressa dos associados para entrar em juízo”. Desse modo, segundo narra em sua exordial, colacionou previsão genérica de defesa judicial dos seus associados e o seu respectivo estatuto. 



    A Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, confirmando a sentença, determinou que a União “adote a sistemática de cálculo do valor mínimo anual por aluno, prevista na Lei no 9.424/96, com a repercussão pertinente às complementações alusivas aos associados da autora” (Doc. 02). 



    O acórdão transitou em julgado em 23/04/2014 (Doc. 03). 



    Em 09/08/2016, o Município de Igarassu/PE ingressou com Ação de Cumprimento Individual de Sentença exarada na referida ação coletiva (Doc. 04). 



    (…)



    A União apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, alegando dentre outros pontos, a ilegitimidade ativa do exequente (Doc. 05). 



    Em 22/03/2017, o Juízo da 7ª Vara Federal do Estado de Pernambuco rejeitou as arguições da impugnação e, especificamente quanto à alegação de ilegitimidade, consignou que “tal matéria já foi enfrentada na fase de conhecimento, não cabendo nova arguição nesta fase de execução, a teor do art. 535, VI, do CPC". Dessa forma, determinou o prosseguimento da “execução com os valores ofertados pelo embargado, no valor de R$ 34.555.887,34 (trinta e quatro milhões, quinhentos e cinquenta e cinco mil, oitocentos e oitenta e sete reais e trinta e quatro centavos)” (Doc. 06). 



    (…)



    De outra parte, no julgamento do agravo em recurso extraordinário da União (ARE 1.255.931), o então Ministro Presidente, DIAS TOFFOLI, determinou a devolução dos autos à origem para que fosse observada a decisão do Supremo Tribunal Federal no RE 573.232- RG (Rel. Min. Marco Aurélio, Tema 82) (Doc. 14). 



    Retornados os autos ao Tribunal Regional Federal da 5ª Região, a sua Vice-Presidência negou seguimento ao recurso extraordinário por entender que “o acórdão combatido está em conformidade com a orientação do STF no mencionado precedente” (Doc. 15). 



    Em face dessa decisão, a União interpôs agravo, arguindo que não houve a correta aplicação do Tema de Repercussão Geral no 82 ao caso concreto, tendo em vista a ausência de autorização específica que legitimaria a propositura do processo de execução pelo Município de Igarassu/PE (Doc. 16). 



    Em 29/09/2021, o Pleno do Tribunal Regional Federal da 5ª Região negou provimento ao agravo interno, uma vez que a União não teria demonstrado “a ausência de similitude factual e jurídica entre o teor da Decisão agravada, do Acórdão recorrido e do que decidido no Recurso Extraordinário nº 573.232/SC, a considerar, também, a Coisa Julgada atinente à Legitimidade Ativa” (Doc. 17). 



    (…)



    No bojo do RE nº 573.232/SC, com repercussão geral reconhecida (Tema nº 82), esse Supremo Tribunal apreciou a “Possibilidade de execução de título judicial, decorrente de ação ordinária coletiva ajuizada por entidade associativa, por aqueles que não conferiram autorização individual à associação, não obstante haja previsão genérica de representação dos associados em cláusula do estatuto”. 



    (…)



    Naquela oportunidade, à luz do art. 5º, inciso XXI, da Constituição da República, esse Supremo Tribunal Federal estabeleceu que os associados que não conferiram autorização individual expressa para sua representação processual por entidade associativa na ação de conhecimento não gozam de legitimidade ativa para “tomar uma verdadeira carona” 3 no título executivo judicial formado. 



    (…)



    Em síntese, esse Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema-RG n o 82, é taxativo em afirmar que, no regime de representação processual realizado pelas Associações de Classe, ainda que o título executivo transitado em julgado tenha acolhido a condição de substituta processual da entidade associativa, é premente que o exequente tenha concedido autorização específica para a atuação do ente coletivo no processo de conhecimento para que detenha legitimidade ativa na execução. 



    No caso em vértice, o juízo reclamado, partindo da errônea premissa de que a discussão referente à legitimidade ativa do exequente “já foi enfrentada na fase de conhecimento, não cabendo nova arguição nesta fase de execução”, desconsiderou a indispensabilidade da demonstração de que o autor da ação executiva teria expressamente autorizado a sua representação na ação de conhecimento pela AMUPE. 



     



    Ao final, requer a concessão de medida liminar para suspender imediatamente os efeitos do acórdão proferido, em 29/09/2021, pelo Pleno do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, bem como do acórdão prolatado, em 29/08/2017, pela Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região e o trâmite do Processo nº 0803311-91.2017.4.05.0000, pelas razões antes expostas (doc. 1, fls. 16/17). 



    É o relatório. Decido.



     



    Inicialmente, registre-se que a presente ação foi protocolada nesta CORTE em 26/1/2022. Desse modo, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, o qual assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, o processo no qual foi proferida a decisão impugnada encontra-se em tramitação, concluso para julgamento (25/1/2022). 



    No caso concreto, o Juízo Reclamado, ao manter decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, utilizou-se, em síntese, da seguinte fundamentação (doc. 18, fls. 9/10): 



    Agravo Interno interposto à Decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, em razão de o Acórdão recorrido estar em conformidade com o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Agravo no Recurso Extraordinário nº 573.232/SC (Tema 82), julgado em sede de Repercussão Geral. 



    Alega a Agravante que "a AUTORIZAÇÃO JUNTADA AOS AUTOS NÃO PERMITE CONCLUIR QUE A ATA DE ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA SE REFIRA A AÇÃO COLETIVA DE FUNDEF INTERPOSTA PELA AMUPE. Ora, apenas autorização específica legitimaria a propositura da lide, e antes de a UNIÃO exercer a sua defesa. Portanto, analisando-se a documentação constante dos autos, a ação coletiva nº 0000001-28.2006.4.05.8300, não trouxe a autorização especifica do Município ora exequente, deixando assim de atender, além da Lei Maior, o art. 2º-A da Lei nº 9.494/1997 (...) Ainda, cumpre consignar que a Ação Coletiva ajuizada pela AMUPE, tombada sob o nº 0000001- 28.2006.4.05.8300, foi extinta sem julgamento do mérito por ILEGITIMIDADE ATIVA, não permitindo a interrupção da prescrição. Nos moldes do art. 12, II, do CPC (art. 75, III do CPC/15), a representação judicial dos Municípios, ativa e passivamente, deve ser exercida por seu Prefeito ou Procurador. A representação do ente municipal não pode ser exercida por Associação de direito privado, vez que se submete às normas de direito público. Assim sendo, insuscetível de renúncia ou de delegação a pessoa jurídica de direito privado, tutelar interesse de pessoa jurídica de direito público sob forma de substituição processual. In casu, a AMUPE é uma entidade privada, a qual se intitula representativa dos municípios cearenses, mas que não possui entre as suas finalidades representar judicialmente os municípios, dada a taxativa previsão do art. 75, III, do CPC/15.". 



    O Acórdão recorrido pontuou que "reitera a agravante a alegada ilegitimidade ativa do Município-Exequente, contudo, consoante registrado na decisão vergastada, "tal matéria já foi enfrentada na fase de conhecimento, não cabendo nova arguição nesta fase de execução, a teor do art. 535, VI, do CPC". De igual modo, não procede a alegada impossibilidade de litisconsórcio ativo ulterior, porque o caso em análise concerne a mera execução individualizada de uma sentença coletiva e, dessa forma, consoante ressaltou o Juízo a quo, "uma vez deferida a pretensão deduzida pela Associação Municipalista de Pernambuco - AMUPE, somente os municípios individualmente considerados é que podem dar cumprimento ao julgado, executando o comando da sentença que adotou para o cálculo da VMAA, a sistemática prevista na Lei nº 9.424/96". 



    Incide, na espécie, a Tese Jurídica firmada no Recurso Extraordinário nº 573.232/SC (Tema 82), sob a sistemática da Repercussão Geral, segundo a qual "a previsão estatutária genérica não é suficiente para legitimar a atuação, em Juízo, de associações na defesa de direitos dos filiados, sendo indispensável autorização expressa, ainda que deliberada em assembleia, nos termos do artigo 5º, inciso, XXI, da Constituição Federal. As balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, são definidas pela representação no processo de conhecimento, limitada a execução aos associados apontados na inicial.". [A Agravante não demonstrou a ausência de similitude factual e jurídica entre o teor da Decisão agravada, do Acórdão recorrido e do que decidido no Recurso Extraordinário nº 573.232/SC, a considerar, também, a Coisa Julgada atinente à Legitimidade Ativa. 



    ISTO POSTO, nego Provimento ao Agravo Interno. 



    Como se observa, o Tribunal de origem, com base na documentação constante dos autos originários, entendeu que a decisão agravada alinha-se à tese fixada por esta CORTE no julgamento do Tema 82 da Repercussão Geral. 



    Analisando o que apresentado na inicial, bem como o teor do ato impugnado, observa-se, ao menos com base na documentação constante dos presentes autos, a ausência do requisito do fumus boni iuris, necessário à concessão da medida liminar requerida. Cotejando o decisum reclamado com a tese acima mencionada, que a seguir se transcreve, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata, em um juízo perfunctório, teratologia no ato judicial que se alega violar a competência deste TRIBUNAL: 



    Tema 82



    Tese: I – A previsão estatutária genérica não é suficiente para legitimar a atuação, em Juízo, de associações na defesa de direitos dos filiados, sendo indispensável autorização expressa, ainda que deliberada em assembleia, nos termos do artigo 5º, inciso XXI, da Constituição Federal; II – As balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, são definidas pela representação no processo de conhecimento, limitada a execução aos associados apontados na inicial. 



    Inexiste, portanto, fumus boni iuris apto a ensejar, neste momento, a concessão da medida liminar requerida.



     



    Diante do exposto, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR. 



    Cite-se o beneficiário da decisão impugnada para que, no prazo de 15 dias, apresente contestação, nos termos do art. 989, III, do CPC.



    Intime-se a Autoridade Coatora para que preste informações (art. 989, I, do CPC).



    Após, à Procuradoria-Geral da República para parecer. 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de fevereiro de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente